Tribunal: TJPA
Processo: 0800963-29.2024.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800963-29.2024.8.14.0014

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ODIEL NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO INCONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXCEPCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO LAUDO PROVISÓRIO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, que
absolveu
Odiel Nascimento dos Santos
da imputação prevista no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

2.

Consta da denúncia que o acusado foi preso em flagrante, juntamente com outro indivíduo, após diligência policial motivada por denúncia anônima de comercialização de entorpecentes. Na ocasião, os agentes visualizaram os suspeitos descartando sacos plásticos contendo
238 invólucros de substância aparentemente maconha
, posteriormente apreendidos.

3.

O Ministério Público sustenta que existem provas suficientes de materialidade e autoria delitiva, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para condenar o recorrido pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia consiste em verificar
se a ausência de laudo toxicológico definitivo compromete a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas
, de modo a justificar a manutenção da sentença absolutória.

III. FUNDAMENTAÇÃO

5.

A materialidade delitiva foi inicialmente indicada por documentos constantes dos autos, tais como boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de constatação provisória e laudo pericial que descreveu a apreensão de
238 invólucros contendo erva seca com resultado positivo para canabinóides
, com peso total de
155,031 g
.

6.

Contudo, o juízo de origem concluiu pela
insuficiência de prova da materialidade
, uma vez que
não foi apresentado laudo toxicológico definitivo
, documento considerado essencial à comprovação da natureza ilícita da substância apreendida.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite,
em caráter excepcional
, que o laudo de constatação provisório possa suprir a ausência do exame definitivo, desde que elaborado por
perito oficial e com grau de certeza equivalente
, circunstância não verificada na hipótese.

8.

No caso concreto, o laudo preliminar limitou-se a descrever a existência de
238 porções denominadas “limãozinho”
, afirmando apenas que o material
provavelmente se tratava de substância entorpecente
, sem especificar adequadamente o tipo e a quantidade da droga, circunstância que impede a equiparação ao laudo definitivo.

9.

Assim, inexistindo prova técnica conclusiva quanto à natureza da substância apreendida,
não se mostra possível afirmar com segurança a materialidade do delito
, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

10.

Dessa forma, correta a sentença que absolveu o recorrido com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, por ausência de prova suficiente da materialidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença que absolveu o recorrido da imputação prevista no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, nos termos do
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Tese firmada:

A ausência de laudo toxicológico definitivo impede a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, salvo quando o laudo de constatação provisório, elaborado por perito oficial, apresentar grau de certeza equivalente ao exame definitivo, circunstância que não se verifica quando o documento é inconclusivo quanto à natureza da substância apreendida.

JURISPRUDÊNCIA

STJ,
AgRg no REsp 2.046.619/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/03/2023.

STJ,
HC 350.996/RJ
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 29/08/2016.

TJPA,
Apelação Criminal nº 0803893-57.2023.8.14.0013
, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 24/02/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta pelo representante do Ministério Público Estadual, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Capitão Poço/PA, que absolveu
ODIEL NASCIMENTO DOS SANTOS (
ADVOGADA:
ELVA MARIA SALES COELHO OAB/PA 17.318),

das acusações insculpidas no
art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 (ID
30528681 - Pág. 2
)

O
Parquet
estadual, asseverou que, em face da existência de provas da m
aterialidade e autoria do crime, necessário a reforma da decisão absolutória, para condenar o recorrido, nas sanções punitivas do Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (ID 30528684 - Pág. 1).

Em contrarrazões, a defesa do recorrido asseverou pela manutenção da sentença absolutória (ID
30528687 - Pág. 1).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo provimento do apelo (ID
31793947 - Pág. 1
).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Consta dos inclusos autos do IPL, em anexo, que no dia 21 de julho de 2024, por volta das 17h00min, os denunciados ODIEL NASCIMENTO DOS SANTOS e PAULO ROBERTO SANTOS PINTO foram presos em flagrante delito por ter, em tese, incorrido nos seguintes verbos incriminadores do art. 33 da Lei nº 11.343/2006: trazer consigo, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Fato ocorrido nesta cidade de Capitão Poço. Segundo consta, na data acima mencionada, por volta das 17h00min, os Policiais Militares RAIMUNDO NONATO PINHO JUNIOR, PAULO MONTEIRO DE JESUS e WALACE PATRICK CORREA CARVALHO estavam de serviço, quando receberam informações sobre comercialização de drogas pelos denunciados, os quais, segundo as informações, encontravam-se comercializando entorpecentes na travessa WE 12, do bairro Coutilândia, naquele momento. Ainda segundo as informações, os denunciados se utilizavam de duas residências, sendo uma casa sem reboco e outra vizinha, ambas paralelas a uma igreja evangélica. Foi repassado, ainda, as características físicas dos incriminados, sendo um deles de tom de pele clara, baixo, olhos claros, usando blusa de mangas compridas de cor azul e o outro magro, alto, tom de pele clara, usando camisa de mangas compridas de cor verde. Diante dos fatos, a equipe Policial diligenciou até a travessa WE 12, onde avistou as residências apontadas nas informações, sendo que em frente aos imóveis se encontravam diversos indivíduos com características de usuários de entorpecentes, os quais ao notarem a presença da viatura policial, empreenderam fuga. Assim, os agentes de segurança focaram nos indivíduos que possuíam as características repassadas nas informações, realizando o acompanhamento, sendo visualizado que cada um deles entrou em uma das residências anteriormente apontadas. Os Policiais destacaram que durante a fuga, cada um dos denunciados se desfez de um objeto plástico que foram devidamente recolhidos. Ao se verificar do que se tratava, constatou-se que um saco plástico contendo 143 papelotes da substância entorpecentes vulgarmente conhecida como maconha e outro saco plástico contendo mais 95 papelotes da mesma substância. Diante das circunstâncias flagrâncias, a equipe Policial adentrou nos imóveis com o objetivo de realizar as prisões dos referidos indivíduos, considerando que foram flagrados se desfazendo das drogas. Ao adentrar na residência “rebocada”, foi encontrado o denunciado PAULO ROBERTO SANTOS PINTO, o qual foi o indivíduo flagrado se desfazendo do saco plástico contendo os 143 papelotes. Na mesma residência foi encontrado um aparelho celular. Já na residência “sem reboco”, foi encontrado o denunciado ODIEL NASCIMENTO DOS SANTOS, sendo a pessoa flagrada se desfazendo do saco plástico contendo os 95 papelotes de maconha. No mesmo imóvel, foram localizadas uma tesoura, vários sacos plásticos e a quantia de R$ 68,00 (sessenta e oito reais). Desta forma, diante das evidências flagrâncias, os denunciados receberam “voz de prisão”, momento em que foram conduzidos perante a Autoridade Policial para adoção das medidas legais cabíveis. Destarte, diante dos fatos apurados, restou configurado que a droga encontrada com o denunciado se destinava à comercialização, considerando a natureza das substâncias apreendidas, a forma como estavam embaladas, a quantidade, variedade, o contexto dos fatos, etc.

São os fatos.

1.DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

Na espécie, o representante do
Parquet
Estadual asseverou que o juízo teria se equivocado ao absolver o recorrido, em face da existência de provas da m
aterialidade e autoria do crime. Desse modo, necessário a reforma da decisão absolutória, para condenar ODIEL NASCIMENTO DOS SANTOS, como incursa nas sanções punitivas do Artigo 33, Caput, da Lei 11.343/2006. Nesse aspecto razão não socorre o Parquet.

De fato, segundo o acervo processual a prova da materialidade delitiva pode ser evidenciada através do Boletim de Ocorrência nº 00185/2024.101042-8, ID. 30528494 – Pág. 3/4 e ID. 30528661 – Pág. 3/6; Termo de Exibição e Apreensão, ID. 30528494 – Pág. 9 e ID. 30528661 – Pág. 27, 31 e 32, referente a apreensão de 02 aparelhos celulares da marca SAMSUNG e a quantidade de 238 papelotes de substância entorpecente, presumidamente de “MACONHA”; Auto de Constatação de Substância Entorpecente, ID. 30528494 – Pág. 10 e ID. 30528661 – Pag. 28, o qual concluiu que as 238 petecas de substância entorpecente que se presume ser “MACONHA”, conhecida vulgarmente por “LIMÃOZINHO”, causa dependência química; Autos de IPL nº 00185/2024.100170-4, ID. 30528494 e ID. 30528661, e ainda, pelo Laudo nº 2021.02.001066-QUI, ID. 30528661 – Pág. 35 /38, o qual descreveu que o material trata-se do peso total de 155,031 g de erva seca, distribuída na forma de 238 invólucros feitos com pedaços de papel alumínio, chamado limãozinho, como também, concluiu “que a substância apresenta resultado POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, característico do vegetal Cannabis Sativa L, significando que se trata da erva vulgarmente conhecida como MACONHA”.

Na espécie, o juízo fundamentou o pleito absolutório, assentado na ausência de provas suficientes da existência do fato (art. 386, VII do CP), asseverando acerca da inexistência do Laudo definitivo no acervo processual. Todavia,
em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes (HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro).

Nesse cenário, o juízo, por ocasião da prolação da sentença, observou que o Laudo de constatação provisório, não apresentava a equivalência mencionada na jurisprudência do Sodalício, uma vez que não mencionou qual o tipo da droga, tampouco a quantidade, se resumindo em descrever, tão somente, que se tratava de 238 porções de limõezinhos e que o material provavelmente era entorpecente (ID
30528494 - Pág. 10). Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE. MATERIALIDADE DO DELITO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APONTA A AUSÊNCIA DO MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO, NO CASO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350 .996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016.2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo.3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados "narcotestes" e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados .4. No caso, contudo, o acórdão recorrido absolveu o réu, ao fundamento de que "não consta qualquer justificativa para não ter sido realizado o laudo definitivo e o laudo de constatação não é conclusivo, ressaltando que foi realizada apenas análise macroscópica e os testes foram descritos como 'preliminares', inclusive foi requisitado o exame definitivo das drogas, porém, referida prova não foi acostada aos autos".5. Assim, consignando o acórdão que o laudo provisório não foi dotado de certeza idêntica ao do definitivo, em procedimento equivalente, o caso vertente não se enquadra nas excepcionalidades mencionadas pelo ERESp 1 .544.057/RJ, devendo, portanto, ser mantido o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, cuja reversão das premissas fáticas encontra óbice na Súmula 7 do STJ.6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2046619 MG 2023/0007000-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

E ainda:

EMENTA: “EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. VIABILIDADE. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO E ASSINADO POR PERITO AD HOC. INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE GRAU DE CERTEZA DEFINITIVO, DEVENDO SER ELABORADO POR PERITO OFICIAL, EM PROCEDIMENTO E COM CONCLUSÕES EQUIVALENTES. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA.” (...) III. Razões de decidir O Tribunal decidiu pela absolvição dos réus, fundamentando que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas. O laudo provisório, no caso, foi considerado insuficiente por ter sido elaborado por investigadores designados como peritos ad hoc, e não por peritos oficiais, não garantindo a mesma certeza do laudo definitivo. A ausência do laudo definitivo implica absolvição por falta de provas da materialidade, conforme jurisprudência do STJ. A prova testemunhal ou confissão dos acusados não suprem a ausência do laudo toxicológico. A decisão cita diversos julgados do STJ que reforçam este entendimento, incluindo os EREsp n . 1.544.057, AgRg no REsp 1710211/PR, AgRg no AREsp 1469051/TO, AREsp 1206453 AL, AREsp 596369 ES, e HC 686312 MS. (...) TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08038935720238140013 25295382, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 24/02/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Desse modo, irrepreensível o decisum hostilizado o qual reportou que
o laudo provisório não foi dotado de certeza idêntica ao do definitivo, em procedimento equivalente, uma vez que o caso vertente não se enquadraria nas excepcionalidades mencionadas pelo ERESp 1 .544.057/RJ, devendo, portanto, ser mantido a decisão que absolveu
ODIEL NASCIMENTO DOS SANTOS
das acusações insculpidas no
art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, VII do CP

2 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, data vênia o parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026